Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-40.2018.8.11.0023
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000017-40.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE), ONOFRE ELETRO LTDA - CNPJ: 10.576.972/0001-82 (RECORRENTE), GERMANO GELLI - CPF: 288.577.838-55 (ADVOGADO), LUIZ ONOFRE ANTUNES DA CRUZ - CPF: 246.499.610-68 (RECORRIDO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. COMPRA CANCELADA PELA EMPRESA. COMPRA DE NOVO APARELHO. ENTREGA DE APARELHO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido por meio do site de compra da Reclamada não foi entregue em razão do extravio pela transportadora e após a segunda compra o aparelho entregue é diverso e inferior ao comprado, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

“Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial e, para tanto, CONDENO, na forma solidaria, as partes reclamadas a título de indenização por danos morais a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula no 362, do STJ), bem como a título de danos materiais, a restituir o valor de R$ 373,13 (trezentos e setenta e três reais e treze centavos), valor já incluso referido desconto do celular furtado, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação”

No presente caso restou incontroverso que em 08/12/2017 o Reclamante adquiriu um celular pelo valor de R$ 554,99 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), diretamente com a ré Via Varejo, informando-lhe a época que a entrega não poderia ser efetivada em razão do extravio da mercadoria, sendo assim oferecido o desconto de 15% para a próxima compra. Assim, em 11/01/2018 o autor realizou uma nova compra, de um celular LG K8 pelo valor de R$ 733,03, sem que fosse aplicado o desconto prometido pela Requerida. Todavia, ao receber o produto, constatou que se tratava de um Asus Zen Go, no qual o valor que consta na nota fiscal é de R$359,90.

Em que pese o autor não ter conseguido realizar a troca do aparelho, pois sua casa foi furtada e o aparelho foi levado, entendo que restou comprovada a falha na prestação de serviço da Recorrente, sendo que tal situação gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu os produtos adquiridos, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito o consumidor sofreu outros graves transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios tem vista o provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022